Tribunal: TJDFT
Processo: 0700569-22.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-10-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700569-22.2022.8.07.0000 RECORRENTE: VIPLAN VIACAO PLANALTO LIMITADA RECORRIDOS: JOSINEIDE PEREIRA DA SILVA, JOSELMA PEREIRA DA SILVA, JOELMA PEREIRA DA SILVA, JUAREZ PEREIRA DA SILVA, JOACI PEREIRA DA SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUTOMÓVEL. RESTRIÇÃO DE CIRCULAÇÃO. MEDIDA EXCEPCIONAL. CASO CONCRETO. POSSIBILIDADE. 1. É permitido ao magistrado reavaliar a efetividade e a extensão das medidas executivas determinadas para fins de garantia da satisfação do crédito, observado princípio da menor onerosidade. 2. Conquanto a determinação de restrição de circulação de veículos possivelmente destinados à futura penhora seja uma medida excepcional, essa é legalmente possível e eficaz, especialmente quando os automóveis em questão são destinados ao uso severo e estão expostos a todo tipo de risco de deterioração. 3. In casu, não há discussão acerca da essencialidade da utilização dos referidos veículos pela empresa executada, fato relevante quando constatado que a restrição impugnada data do ano de 2015. 4. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 139, inciso IV; 805, caput, 838 e 845, §1o, todos do Código de Processo Civil, defendendo a existência de equívoco quanto ao lançamento de restrições sobre os seus veículos, os quais não foram objeto de penhora e avaliação no feito de origem. Afirma que referida restrição acaba por inviabilizar o próprio uso dos veículos pela recorrente, mesmo que ausente qualquer determinação judicial nesse sentido. Requer sejam as publicações veiculadas exclusivamente em nome do advogado MARCUS VINÍCIUS DE ALMEIDA RAMOS, OAB/9.466. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não há violação do art. 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal a quo se manifesta clara e fundamentadamente acerca dos pontos indispensáveis para o desate da controvérsia, apreciando-a fundamentadamente e apontando as razões de seu convencimento, ainda que de forma contrária aos interesses da parte, como verificado na hipótese”(AgInt no AREsp n. 1.795.132/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 15/6/2022). Melhor sorte não colhe o apelo em relação à suposta ofensa aos artigos 139, inciso IV; 805, caput, 838 e 845, §1o, todos do Código de Processo Civil, uma vez que não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido no sentido de que : Ademais, não há nos autos discussão acerca da essencialidade da utilização dos referidos veículos pela empresa executada, fato relevante quando constatado que a restrição impugnada data do ano de 2015. É necessário salientar, ainda, que a hasta pública destinada à venda dos veículos penhorados na origem resultou negativa, fato que induz a necessidade de preservar o patrimônio constrito para eventual reforço de penhora, a ser avaliado na origem. Dessa forma, entendo que a decisão agravada deve ser mantida, pois ausente qualquer impugnação dirigida à necessidade ou onerosidade das medidas restritivas determinadas pelo juízo de origem e atenta à existência de perigo de dano inverso resultante da liberação de comercialização ou perda de patrimônio que pode ser utilizado para a quitação do crédito objeto de execução na origem em processo que tramita a mais de vinte anos (ID 35052079) Com efeito, a jurisprudência da Corte Superior considera “deficiente a fundamentação quando a parte deixa de impugnar fundamento suficiente para manter o acórdão recorrido, apresentando razões recursais dissociadas dos fundamentos utilizados pela Corte de origem. Incidência, por analogia, das Súmulas n. 283 e 284/STF” (AgInt no REsp 1695137/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 20/11/2019). No mesmo sentido o AgInt nos EDcl no REsp 1995298/RS, Rela Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 15/9/2022. Determino que as publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado MARCUS VINÍCIUS DE ALMEIDA RAMOS, OAB/9.466. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023